Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-60.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MENTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Se a discussão acerca do pedido de cumprimento de sentença com relação à verba honorária sucumbencial já foi objeto de análise pelo Juízo a quo, por meio de decisão que transitou em julgado, não há como reanalisar a matéria.
2. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
3. Agravo interno não provido.